Tribunal: STF
Processo: ARE 787144
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Execução Fiscal. 4. Lei de Execução Fiscal e Lei estadual 16.035/2008. 5. Alegação de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal. Não ocorrência. Interpretação de lei. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.